Tribunal: TJBA
Processo: 8011194-95.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011194-95.2024.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANDRADE LAURENTINO RETIFICA DE MOTORES LTDA e outros Advogado(s): ALCIDES EMANOEL ESPINDOLA BULHOES APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. ART. 290 DO CPC. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição dos Embargos à Execução nº 8011194-95.2024.8.05.0229, com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das custas processuais iniciais no prazo assinalado, após intimação da parte. Os apelantes alegam nulidade por cerceamento de defesa, direito ao recolhimento das custas ao final diante de alegada dificuldade financeira e requerem a apreciação do mérito dos embargos, com discussão acerca da liquidez do título, abusividade contratual e excesso de execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela suposta ausência de apreciação do pedido de recolhimento das custas ao final; (ii) estabelecer se os apelantes fazem jus ao recolhimento das custas processuais ao final do processo sem comprovação documental da hipossuficiência; e (iii) determinar se é possível analisar o mérito dos embargos à execução em recurso interposto contra decisão que apenas cancelou a distribuição do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR O juízo de origem aprecia expressamente o pedido de recolhimento das custas ao final e o indefere de forma fundamentada diante da ausência de documentação comprobatória da alegada hipossuficiência financeira, inexistindo omissão decisória ou cerceamento de defesa. O art. 290 do CPC impõe o cancelamento da distribuição quando, intimada a parte na pessoa do advogado, deixa de recolher as custas iniciais no prazo legal. A postergação do pagamento das custas ou sua flexibilização depende da demonstração concreta da incapacidade financeira, não sendo suficiente a mera alegação genérica de dificuldades econômicas. O sistema processual estabelece como regra o adiantamento das despesas pela parte que promove a demanda, admitindo apenas excepcionalmente o parcelamento ou a redução das custas, conforme arts. 82 e 98, §§ 5º e 6º, do CPC. A ausência de comprovação mínima da hipossuficiência impede a concessão do benefício pretendido e legitima a manutenção do cancelamento da distribuição. As teses relativas à nulidade do título executivo, abusividade contratual e excesso de execução não podem ser examinadas, pois o objeto do recurso limita-se ao cancelamento da distribuição, sendo vedada a supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O cancelamento da distribuição é medida obrigatória quando a parte, regularmente intimada, deixa de recolher as custas iniciais no prazo legal, nos termos do art. 290 do CPC. O recolhimento das custas ao final do processo depende de comprovação documental da incapacidade financeira, não bastando alegações genéricas de dificuldade econômica. É inviável a análise do mérito dos embargos à execução em apelação interposta contra decisão que apenas cancelou a distribuição do feito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, 98, §§ 5º e 6º, e 290. Jurisprudência relevante citada: não há.